Tribunal: TJDFT
Processo: 0738457-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738457-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na Ação Monitória proposta em seu desfavor pela DOCMED PLANTÕES MÉDICOS LTDA, ora requerente/agravada. Em despacho de ID. 33126405, esta relatoria determinou que o recorrente se manifestasse acerca da sentença que extinguiu o processo originário, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (ID. 110426145 dos autos de origem), com trânsito em julgado em 10/02/2022 (certidão de ID. 115171085 dos autos de origem). Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33552327. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que houve prolação de sentença no processo originário. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 15:14:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora